Tribunal: TJMMG
Processo: 2000079-81.2024.9.13.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000079-81.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 23/07/2024 Publicação: 01/08/2024 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO – ART. 518 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – NÃO OBSERVÂNCIA – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente Valter Martins da Silva e recorrido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar de intempestividade suscitada pela procuradora de justiça, para não conhecer do recurso. RELATÓRIO Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Valter Martins da Silva contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que indeferiu o pedido de reconhecimento da nulidade da Instrução Provisória de Deserção n. 2000079-81.2024.9.13.0001 e o arquivamento do feito, sob o entendimento de inexistência de ilegalidade, uma vez que tal procedimento foi instruído com os documentos necessários e com a cópia da ata não homologada pela Junta Central de Saúde (JCS) da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) . Afirma o recorrente que foi denunciado pela suposta prática do crime de deserção, que teria, segundo a acusação, se consumado no período de 26/01/2024 a 04/02/2024. Argumenta o recorrente que, no dia 26/01/2024, passou mal e foi atendido em hospital da rede conveniada. Na ocasião, foi emitido um atestado médico de 30 (trinta) dias de afastamento, tendo ele comunicado o fato à Administração Militar. Segundo o recorrente, no período de 26/01/2024 a 04/02/2024, estava de licença médica, sendo que, nos dias 27 e 28 de janeiro e 03 e 04 de fevereiro do corrente ano, estava de folga, não tendo incorrido em crime de deserção. Alega o recorrente que o único oficial médico lotado no Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS)/47º Batalhão de Polícia Militar (BPM)/4ª Região de Polícia Militar (RPM) estava em gozo de licença paternidade no período de 18/01/2024 a 06/02/2024, inexistindo a possibilidade de haver a perícia médica relativa ao atestado médico supramencionado, bem como quanto à nova licença datada de 02/02/2024, para a devida homologação pela JCS da PMMG. Assevera o recorrente que teve o seu status dignitatis violado em razão da publicação do ato de agregação de praça por deserção no Boletim TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, amplamente divulgado nas redes sociais, denegrindo a sua imagem e a sua honra. O recorrente argui, ainda, violação ao princípio da publicidade, uma vez que a publicação do termo de ausência não observou o prazo legal e foi feita em conjunto com o termo de deserção, que só poderia ter sido elaborado após a consumação do crime, que não teria ocorrido na espécie. E, além disso, diz que não houve a publicação do termo de inventário. Especificamente em relação à decisão combatida (Evento 12 dos autos da Instrução Provisória de Deserção), o recorrente sustenta que carece de fundamentação legal, violando o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Segundo o recorrente: não restou delimitado na decisão qual a participação efetiva do Recorrente na consumação do crime imputado, sendo que a mera descrição de dispositivo, causa grave prejuízo para a defesa, uma vez que, não sabe de forma exata do que se defender, já que a prova material informada em sede de denúncia não foi delimitada e não se encontra acostada no bojo processual. Por fim, o recorrente afirma que não agiu com dolo e, por isso, não pode ser considerado culpado pela prática da conduta típica a ele imputada, pois o crime supostamente cometido não é punido na sua forma culposa. Com tais razões, requer o recorrente: a) Que seja determinado o juízo da retratação e caso superado essa circunstância processual que seja determinado o recebimento do presente recurso com a sua juntada no bojo processual, absolvendo o Recorrente sumariamente nos termos do artigo 397, II, do Código de Processo Penal; b) Que seja determinado o reconhecimento das preliminares ventiladas, com o fim de declaração de nulidade, primeiro da denúncia, eis que inepta; c) Que seja determinação de maneira subsidiária a produção de todos os meios de prova para o alcance da verdade real dos fatos, especialmente a prova testemunhal cujo rol segue anexo, sendo que após as respectivas inquirições outras provas materiais inquestionáveis serão acostadas no bojo processual; d) No mérito, que seja julgado improcedente os termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar, alcançando como consequência a absolvição do Recorrente; e) No mérito, que seja conhecido e provido o presente recurso em sentido estrito para que haja a devida reforma da decisão recorrida em virtude de falta de fundamentação legal e a ausência de justa causa para que seja protegida a acrisolada justiça no caso concreto com a revogação da prisão preventiva decretada; f) Que em caráter subsidiário seja determinado a nulidade plena de qualquer ato processual marcado ou realizado anterior ou concomitantemente a abertura de prazo para a apresentação de resposta a acusação conforme artigo 396, 396 A e 397 do Código de Processo Penal para a proteção do devido processo legal; g) Que seja determinado o arquivamento sumário da respectiva Instrução Provisória de Deserção – IPD em virtude de atipicidade da conduta e inexistência de crime militar de deserção no caso concreto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Intimado, o Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais (Evento 36 dos Autos n. 2000079-81.2024.9.13.0001), pugnando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Alega o recorrido que a denúncia não se mostra inepta, porquanto atendeu os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal (CPP). Acerca da decisão recorrida, afirma o recorrido que o magistrado da 1ª AJME negou fundamentadamente o arquivamento do procedimento, por haver provas acostadas em seu bojo. Em relação ao mérito da ação penal, o recorrido argumenta que órgão ministerial deve oferecer a denúncia diante da existência de mínimo de lastro probatório de materialidade e autoria delitivas e, ainda, que a apuração de conduta, em tese, criminosa, se dá por meio do processo de conhecimento penal, por meio do qual é desenvolvida a instrução probatória e se realiza o julgamento de mérito. Quanto ao pedido de arquivamento da instrução provisória de deserção e revogação da prisão preventiva, o recorrido sustenta que o pleito não merece prosperar, por se tratar de procedimento regular, que cumpre todos os requisitos legais, de modo que, caracterizada a deserção do recorrente, autorizada está a decretação de sua prisão preventiva. A procuradora de justiça com atribuições neste e. Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais ofertou seu parecer no Evento 11, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em virtude de sua impropriedade e intempestividade, e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se a decisão a que indeferiu o pedido de arquivamento da instrução provisória de deserção instaurada em desfavor do ora recorrente. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que deve ser acolhida a preliminar de intempestividade suscitada pela senhora procuradora de justiça e, por isso, não deve ser conhecido o recurso interposto. Dispõe o art. 5º da Lei n. 11.419/2006: Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Do exame dos autos, verifica-se que o ora recorrente foi intimado da decisão recorrida (Evento 12 dos autos da Instrução Provisória de Deserção n. 2000079-81.2024.9.13.0001), nos termos do §3º do art. 5º da Lei 11.419/06, no dia 28/04/2024 (Evento 23), domingo, sendo o prazo protaído para o primeiro dia útil seguinte, dia 29/04/2024 (segunda-feira). O prazo para interposição do recurso em sentido estrito, nos termos do art. 518 do Código de Processo Penal Militar, é de 3 (três) dias, contados da data da intimação da decisão. Assim, o prazo para a interposição do recurso teve início no dia 30/04/2024 (terça-feira), findando-se em 02/05/2024 (quinta-feira), uma vez que, no processo penal, os prazos são contínuos e peremptórios. Ocorre que o presente recurso em sentido estrito foi interposto nos autos no dia 03/05/2024 (Evento 24), sendo, portanto, extemporâneo. Cabe ainda observar que a mesma questão de fato já foi analisada na ação de Habeas Corpus nº 2000117-96.2024.9.13.0000, na qual a 1ª Camara deste e. Tribunal, por unanimidade, reconheceu a legalidade da Instrução Provisória de Deserção n. 2000079-81.2024.9.13.0001, julgando a referida ação improcedente. A decisão transitou em julgado, conforme evento 30 do referido processo. É inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitada em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica, que deve ser garantida às partes, bem como ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil, combinado com o art. 3° do Código de Processo Penal Militar. Por tais razões, não conheço do recurso interposto. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para não conhecer do recurso, em virtude de sua intempestividade. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, não conhecer do recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de julho de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator